Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que determinou a restituição da quantia de R$ 148.377,24 à parte autora, através do bloqueio da quantia pelo sistema SISBAJUD. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pelo afastamento da tutela de urgência deferida na origem.
2. No caso dos autos, verifica-se que o autor disponibilizou à ré a quantia decorrente dos dois contratos entabulados entre as partes. Em relação ao primeiro contrato foi transferida a quantia de R$ 137.913,00 e R$ 41.664,24, em relação ao segundo, totalizando o montante de R$ 179.577,24. 2.1. Segundo o parágrafo único da cláusula 7a dos contratos, os valores recebidos pela demandada devem ser restituídos ao contratante no prazo de 10 dias contados a partir da solicitação: “Cláusula 7a: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela cessionária mediante devolução do valor cedido, conforme Cláusula 1a, através de transferência ou depósito na conta de titularidade do cedente. Parágrafo único: independente da hipótese de rescisão, a cessionária se compromete a devolver os valores eventualmente devidos no prazo de até 10 (dez) dias úteis.” 2.2. Considerando que o demandante declara ter recebido da requerida 8 parcelas de R$ 3.900,00, o que totaliza R$ 31.200,00, ainda faz jus à restituição de pelo menos R$ 148.377,24. 2.3. A probabilidade do direito do autor advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a ele. 2.4. É entendimento desta Corte que é possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2.5. Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. 2.6. Portanto, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial.
3. Agravo de instrumento improvido.